Tribunal: TJPA
Processo: 0010087-68.1993.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4972 - Duplicata
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010087-88.1993.8.14.0301
APELANTE: BANPARÁ

REPRESENTANTE: BANPARÁ

APELADO: COMCAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO

CIVEL

Nº.

0010087-88.1993.8.14.0301

COMARCA DE BELÉM

APELANTE
:
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A - BANPARÁ.

ADVOGADO
: ALLAN FÁBIO DA SILVA PINGARILHO

APELADO: COMCAL COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

RELATORA
:
Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO. ART. 267, III, DO CPC/73. ERROR IN PROCEDENDO. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNÂNIME.

1 - Na espécie, verifica-se configurado o
error in procedendo
do Juízo singular, na medida em que não atentou para as providências do art. 267, § 1º, do, CPC/73, que dispõe ser imprescindível a intimação pessoal da parte para que supra a falta em 48 (quarenta e oito) horas, sendo que somente, após o término desse prazo, sem que haja manifestação da parte, é que o Magistrado estará autorizado a declarar extinto o processo sem resolução do mérito por negligência do autor (art. 267, II, CPC/73).

2 - Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM.º Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Capital que, nos autos de
Ação de Cobrança
movida contra
COMCAL COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
, extinguiu o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 267, VI do CPC/73, vigente à época (id. 1036966 – pág. 1).

Em suas razões (id. 1036967 – págs. 3/9), o banco apelante defendeu a anulação da sentença por
error in procedendo
, eis que teria sido inobservado o procedimento adequado para a extinção do feito por abandono da causa, no sentido de determinar a sua intimação pessoal nos termos do art. 267, §1º do CPC/73.

Aduziu que não se sustenta a motivação da sentença quanto à ausência de interesse processual para fundamentar a extinção do feito, sendo inaplicável o art. 267, VI do CPC/73.

Sustentou o apelante que o abandono da causa pelo autor ou desídia pressupõe a intimação pessoal do autor, bem como depende de requerimento do réu, nos termos da Súmula 240 do STJ, razão pela qual deve ser desconstituída a sentença para que o feito tenha prosseguimento normal.

Ao final, pleiteou o conhecimento e provimento do recurso para cassar a r. sentença com o devido prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões recursais em razão da não citação do recorrido.

Em decisão de juízo de admissibilidade recursal, recebi o apelo nos efeitos devolutivo e suspensivo nos termos do art. 1.012, caput, CPC/2015.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DOU PROVIMENTO AO RECURSO.

Trata-se de apelo interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por abandono da causa (“presunção de falta de interesse processual superveniente”).

Inicialmente, consoante o art. 14 da Lei nº 13.105/2015 – CPC/2015 – a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

O recurso deve observar a legislação vigente na data em que proferida a decisão recorrida (EREsp 649.526/MG, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/06/2005, DJ 13/02/2006, p. 643).

A decisão recorrida foi publicada antes de 18 de março de 2016, data que entrou em vigor o CPC/2015.

Nessas circunstâncias, o julgamento deve respeitar os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência do CPC/1973, bem como observar as normas aplicáveis aos recursos previstas no antigo Código de Processo Civil.

Pois bem.

Advirto que embora a sentença tenha indicado como fundamento legal a falta de condição da ação (CPC/73, art. 267, VI), resta evidente que o fundamento jurídico é o abandono da causa por mais de 30 dias (CPC/73, art. 267, III).

Afinal, de fato, as condições da ação devem ser examinadas
in status assertionis
, isto é, no momento do juízo de admissibilidade da exordial. Logo, não há que se confundir o interesse de agir (condição da ação), com o interesse no prosseguimento do feito.

Compulsando os autos, verifica-se um despacho ordinatório para manifestar interesse no prosseguimento do feito com a comprovação de efetiva publicação no DJE (ids. 1036965 – págs. 1/2).

Em séquito,
o feito foi extinto por abandono sem qualquer intimação pessoal da parte requerente para manifestar interesse no prosseguimento do feito.

Logo, patente é o
error in procedendo
.

Na forma do art. 267, §1º do CPC, imprescindível se faz a intimação pessoal da parte para que supra a falta em 48 (quarenta e oito) horas. Somente, após o término deste prazo, sem que haja manifestação da parte, é que o Magistrado está autorizado a declarar extinto o processo por abandono de causa do autor (art. 267, III, CPC).

Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:

(...)

Il - quando ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(omisso)

§1o O juiz ordenará, nos casos dos ns. II e III, o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas.

Sobre a matéria, Fredie Didier Jr. leciona:

(...) deve o magistrado antes de extinguir o processo, e sob pena de nulidade da sentença, determinar a intimação pessoal do autor para que, em 48h, diligencie o cumprimento da providencia que lhe cabe (art. 267, §1º, CPC). (Curso de Direito Processual Civil, v. 1, 13ª edição, Salvador: Jus Podivm, p. 567)

A propósito do tema, é uníssona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. NECESSIDADE. SÚMULA 240/STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do art. 267, § 1º, do CPC, para que o processo seja extinto por abandono do autor, imprescindível a intimação pessoal da parte para que supra a falta no prazo de 48 horas, o que não ocorreu na hipótese. Precedentes do STJ.

2. "A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu" (Súmula 240/STJ).

3. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 839.353/RS, Rel. Ministro

ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2007, DJ 07/02/2008 p. 1)

EXECUÇÃO. EMBARGOS DO DEVEDOR. CUSTAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM CONHECIMENTO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE.

– A intimação pessoal da parte é essencial à extinção do processo com base no art. 267, III, do CPC. Se o novo endereço é desconhecido, a intimação far-se-á por edital (REsp n. 38.691-8/DF).

Recurso especial conhecido e provido. (REsp 328.389/PR, Rel. Ministro

BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 09/11/2004, DJ 07/03/2005 p. 259)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. OCORRÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 267, III, § 1º, DO CPC. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES.

1. Recurso especial oposto contra acórdão que extinguiu executivo fiscal, sem julgamento do mérito, por não ter a recorrente, devidamente intimada, manifestado interesse no prosseguimento do feito.

2. Nos termos do art. 267, § 1º, III, do CPC, é vedado ao juiz extinguir o feito sem antes intimar o autor, pessoalmente, a fim de lhe dar prosseguimento.

3. Cuidando de execução fiscal, regida por lei especial, mas, no entanto, em face da aplicação subsidiária do CPC, é cabível a sua subsunção a tal regramento legal nos casos em que a formalidade foi observada.

4. Precedentes das egrégias 1ª e 2ª Turmas desta Corte Superior.

5. Recurso não provido. (REsp 662.385/PB, Rel. Ministro

JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/10/2004, DJ 16/11/2004 p. 214)

PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - ART. 267, III - NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO.

- A extinção do processo com base nos incisos II e III, do art. 267, do CPC, está condicionada à prévia intimação pessoal para o suprimento da falta em 48 horas (CPC, art. 267, § 1º).

- Recurso provido. (REsp 397.602/RS, Rel. Ministro

HUMBERTO GOMES DE BARROS, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2003, DJ 15/12/2003 p. 188)

No mesmo sentido, a Corte Gaúcha:

EMENTA: APELAÇO CÍVEL. EXECUÇO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇO FRUSTRADA. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇO PESSOAL. NECESSIDADE DE INTIMAÇO DO ADVOGADO. FRUSTRAÇO DA CITAÇO. A extinção do feito por abandono da causa por inércia da parte necessita a intimação pessoal da parte demandante sobre o prosseguimento do feito (art. 267, § 1º, do Código de Processo Civil) e, conforme entendimentos desta Corte, também exige a concomitante intimação do advogado da causa, seja pessoal ou por publicação oficial. Precedentes do TJRS. APELO PROVIDO. (TJRS - Apelação Cível Nº 70042361006, Relatora: Desa. Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Data de Julgamento: 13/02/2012, Décima Segunda Câmara Cível, Publicação: DJ de 16/02/2012)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇO. EXECUÇO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇO. PROCESSO. EXTINÇO SEM RESOLUÇO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇO PESSOAL. INÉRCIA. EXTINÇO DO PROCESSO. REQUERIMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 240, DO STJ. ADIMPLEMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL. QUITAÇO DO DÉBITO. PRESUNÇO. EXEGESE DO ART. 794, I, CPC. CONFIGURAÇO. RECURSO IMPROVIDO. 1. O pressuposto para a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono de causa exige intimação pessoal da parte para manifestar interesse no prosseguimento do feito, além do requerimento do réu, pois, no caso, embargada a execução, incide a Súmula nº 240, do Superior Tribunal de Justiça. 2. Na espécie, a causa de extinção do processo na espécie reside na quitação da obrigação mediante depósito judicial, de modo que a ausência de manifestação do credor sobre o valor enseja presunção de anuência, com a extinção do débito e da ação executiva, a teor do art. 794, I, do Código de Processo Civil. 3. Apelo improvido. (TJAC- Apelação Cível nº 190419978010003 AC, Relator: Eva Evangelista de Araújo Souza, Data de Julgamento: 01/09/2011, Câmara Cível, Data de Publicação: 14/09/2011)

EMENTA: EXECUÇO HIPOTECÁRIA. CONEXO COM REVISIONAL DE CONTRATO. EXTINÇO DO PROCESSO A TEOR DO ART. 267, III DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇO PESSOAL DO CREDOR E DE REQUERIMENTO DA PARTE ADVERSA. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE. PRECEDENTES. SENTENÇA CASSADA. Não se pode presumir o desinteresse do autor no prosseguimento da demanda, razão pela qual é defeso ao Juiz, com base no artigo 267, inciso, III do Código de Processo Civil, extinguir o processo se a intimação pessoal não se concretizou, a teor do § 1 º do artigo citado acima. A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu. (Súmula 240 do STJ). Apelação Cível provida. (TJPR – Apelação Cível nº 7015387 PR, Relator: Paulo Cezar Bellio, Data de Julgamento: 09/02/2011, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 592)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. A extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de prévia intimação pessoal da parte, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil. Não tendo sido a parte intimada pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, descabe a extinção por abandono da causa. Sentença desconstituída. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70078505252, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em 30/08/2018)

Discorrendo sobre o abandono da causa pelo autor, ensina Nelson Nery:

(...) Para que se verifique esta causa de extinção do processo, é necessário o elemento subjetivo, isto é, a demonstração de que o autor deliberadamente quis abandonar o processo, provocando sua extinção. Caso pratique algum ato depois de decorridos os trinta dias, o processo não deve ser extinto. O termo inicial do prazo ocorre com a intimação pessoal do autor para dar andamento ao processo (CPC, 267, §1º) (...) (Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, 9ª Ed., São Paulo: RT, 2006, pg. 435).

Cumpre referir que o banco exequente, em sua peça recursal, lamentavelmente não aponta qualquer diligência prática para o deslinde da causa, a qual tramita desde o distante ano de 1993.

Em todo caso, o devido processo legal deve prevalecer.

Desta forma, como o exequente não foi intimado pessoalmente para que promovesse as diligências cabíveis, não se pode falar em abandono de causa, motivo por que deve ser determinado o prosseguimento da ação, com a desconstituição da decisão
a quo.

Por fim, quanto ao Enunciado n.º 12 do Eg. TJRJ, embora muito interessante para processos que se arrastam indefinidamente, fato é que encampa hipótese de interpretação analógica em franco prejuízo da parte, e, a rigor, não merece prevalecer.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO APELO, no sentido de desconstituir a sentença guerreada, com o retorno dos autos ao juízo de origem para o devido prosseguimento da ação.

Comunique-se o juízo “a quo”.

Diligências legais.

Belém(PA), de de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 04/05/2021